Tribunal: TJDFT
Processo: 0721727-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO INCIDENTAL. CONTRATO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO. PRESUNÇÃO VERACIDADE. ART. 400, I, CPC.

1. A parte que deixa de exibir documento essencial para comprovação da relação jurídica firmada atrai contra si a presunção de veracidade do que se pretendia comprovar com a apresentação do documento, consoante inteligência do art. 400, I, do CPC.

2. A exibição do contrato de empréstimo consignado, assinado e seguido da liberação do crédito comprova a relação jurídica firmada.

3. Negou-se provimento ao recurso do quarto réu. Deu-se provimento à apelação do primeiro réu.